Tribunal: TJDFT
Processo: 0706036-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em vista da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução, determinou que as partes aguardassem o trânsito em julgado do feito executivo para que haja o levantamento da quantia depositada judicialmente. O Recorrente alega, em síntese, a ilegitimidade dos ora Agravados para oposição dos embargos a execução, porquanto, segundo o Agravante, os Recorridos possuíam direito apenas em relação ao dano moral concedido pela sentença monocrática, os quais já foram pagos. Pondera ainda cerceamento de defesa, na medida em que foi indeferida a prova testemunhal e pericial essencial ao deslinde do feito originário, as quais têm por objeto a constatação de fraude na contratação de serviços junto ao Recorrente. Preparo regular. A parte agravada apresentou resposta ao recurso. É o que consta. Inicialmente, transcrevo o teor da r. decisão ora impugnada: “Compulsando os autos da execução, verifiquei que foi proferida sentença extintiva fundada no art. 924, II, do CPC, na data de 27/1/2022, publicada no DJ-e de 03/02/20200, estando ainda em curso o prazo recursal. Na sentença foi determinado o levantamento dos valores depositados judicialmente em razão da penhora realizada sobre direitos dos executados perante terceiro estranho à relação processual. A sentença, todavia, não atentou para a tramitação dos embargos à execução, embora à ação incidental não se tenha dado efeito suspensivo. O levantamento determinado na execução deverá aguardar o trânsito em julgado. Caso ocorra, não haverá razão para manter bloqueada a quantia penhorada. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos da execução. Aguarde-se o decurso do prazo para recurso naquele feito. Caso decorrido in albis, voltem os presentes embargos conclusos para sentença. Na hipótese de interposição de recurso de apelação na ação principal, voltem os presentes embargos conclusos para decisão quanto à prova pericial.”. No caso ora em análise, não obstante a decisão ora impugnada tenha conteúdo decisório, percebe-se que o decisum não tratou especificamente das matérias alegadas no recurso interposto. A respeito da ilegitimidade de parte, muito embora se trate de matéria de ordem pública, já me manifestei no sentido de que “O âmbito de cognição do agravo se restringe ao que foi decidido na Decisão agravada. Embora a pertinência subjetiva da lide seja matéria de ordem pública, a ausência de análise e decisão pelo Juízo de origem quanto à alegada ilegitimidade ativa ad causam obsta à sede recursal fazê-lo, sob pena de supressão de instância.” (Acórdão 1079240, 07019801320168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 30/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, no caso dos autos, ausente manifestação do Juízo a quo quanto à alegada ilegitimidade de parte, incabível seu exame em sede de agravo de instrumento, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância. No que se refere às provas requeridas, muito embora o Recorrente assinale que foram indeferidas, ao final da decisão impugnada consta que Sua Excelência determinou que, “na hipótese de interposição de recurso de apelação na ação principal, voltem os presentes embargos conclusos para decisão quanto à prova pericial”. Tendo em vista a interposição de recurso de apelação demonstrada pela parte agravada, tem-se que a realização da perícia ainda vai ser analisada pelo Juízo a quo. Quanto à alegada realização de prova testemunhal, observa-se, em consulta ao feito originário que, em decisão outra de ID Num. 84817874, a MMa. Juíza acolheu apenas a produção de prova pericial, mesmo tendo sido requerida anteriormente a colheita de provas testemunhais. Logo, se o Recorrente à época não interpôs o recurso cabível, incide a preclusão, de forma a não poder reagitar tal argumento em outra oportunidade. Com estas considerações, nego seguimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização prevista no artigo 932, inciso III, do aludido Instrumento Processual. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator